Tribunal: TJDFT
Processo: 0712452-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712452-65.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MAIKO LUCAS DOS SANTOS DE SOUZA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 23907362 e ao recurso carreado no ID 23907363. Consoante a certidão de ID 23926449, a publicação da decisão de ID 22510399, que inadmitiu o recurso especial, deu-se em nome do advogado JULIO CÉSAR DA SILVA, OAB/DF 50.363. De fato, em consulta ao DJe de 25/1/2021, é possível constatar que constou o nome do causídico na publicação, em atendimento ao pedido formulado no ID 21922872. Por outro lado, a Secretaria certificou a inexistência de instabilidade no PJe no dia 10/2/2021 (certidão de ID 23974035), razão pela qual não é possível imputar ao sistema eletrônico a falta de juntada de peça recursal. Dessa forma, não houve a impugnação tempestiva do juízo de admissibilidade e, ao contrário do alegado pelo causídico, não há qualquer nulidade na publicação ou instabilidade no sistema que lastreie a possibilidade de se admitir a interposição extemporânea de recurso. Fica desde já ADVERTIDO o patrono a observar os estritos limites estabelecidos pelo artigo 80, do Código de Processo Civil, e 34, incisos VI, XIV, XXIV e XXV, da Lei 8.906/1994, sob pena de incidir nas sanções legais. Em observância ao trânsito em julgado certificado no ID 23258573, baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024